Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-85.2021.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006199-85.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário, Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEUSA POLTRONIERI - CPF: 458.985.451-15 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1006199-85.2021.8.11.0007

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RECORRIDA: CLEUSA POLTRONIERI

Data de Julgamento: 20 a 23/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORA APOSENTADA – DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL – A BASE DE CÁLCULO DEVE SER REFERENTE AO SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DO PERÍODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedente o pedido inicial para condena-lo a pagar à reclamante a diferença de férias e 1/3 constitucional, relativos aos anos de 2016 e 2017, no montante de R$ 4.554,59, o qual deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E, a partir da data de aposentadoria da demandante (31/01/2019), e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, consoante dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009; isso até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (id. 210948757).

2.

Em suas razões recursais o recorrente argumenta que, em sua contestação, restou comprovado que as verbas rescisórias pagas à reclamante quando de sua aposentadoria estavam corretas, vez que a demandante não mais fazia jus ao recebimento da gratificação por dedicação exclusiva, conforme fichas financeiras relativas aos anos de 2018 e 2019. Assim, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, com julgamento totalmente improcedente da demanda.

3.

A reclamante não apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, entendo que a decisão monocrática de primeiro grau deve ser mantida.

6.

A controvérsia reside quanto ao pagamento da diferença de férias e 1/3 constitucional, referente aos anos de 2016 e 2017.

7.

Enquanto a reclamante pleiteia o recebimento dos valores considerando a gratificação por dedicação exclusiva recebida nos anos de 2016 e 2017, o reclamado entende por devido os valores recebidos nos anos de 2018 e 2019, quando a demandante já não fazia jus à gratificação mencionada.

8.

Pois bem, a Lei municipal nº 382, de 20/11/1991 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município e das suas autarquias –, em seu art. 103, parágrafo único, dispõe que:

Art. 103. Independentemente de solicitação será pago ao funcionário por ocasião de
férias
,
um adicional de pelo menos um terço da remuneração correspondente ao período de férias
.

Parágrafo único. No caso do funcionário exercer função de direção, chefia, assessoramento ou assistência ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.

9.

Assim, merece ser aplicado o entendimento de que o cálculo das férias deve levar em consideração a remuneração percebida pela autora durante o período aquisitivo, a saber:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
FÉRIAS NÃO GOZADAS
. SERVIDOR QUE SE ENCONTRA NA ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DEVE SER RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA
. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA.
DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA
. PRECEDENTES DO STF.
RECONHECIMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS NÃO GOZADA
. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO DAS FÉRIAS DURANTE O VÍNCULO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO RECURSAL PARA AFASTAR A CONVERSÃO DAS FÉRIAS EM PECÚNIA.
A BASE DE CÁLCULO DEVE SER REFERENTE AO SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DO PERÍODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve ser acolhida a prescrição quanto ao período de férias não gozadas do servidor público municipal, uma vez que o marco inicial para a ocorrência da prescrição passa a fluir a partir da data da aposentadoria do servidor, consoante entendimento pacificado do STF.

Se o servidor não gozou o período de férias, este deve ser reconhecido em sua ficha funcional, possibilitando a concessão do seu direito no período em que permanecer o vínculo com a administração pública
.

Somente é cabível a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor
, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito, mas inexistindo pedido nesse sentido, deve ser mantida a sentença que converteu as férias em pecúnia.

A base de cálculo para o pagamento das férias não gozadas que foram convertidas em pecúnia, deve ser realizada de acordo com a remuneração do período aquisitivo, ou seja, conforme a época em que o servidor fez jus ao direito de recebimento e não com base em sua última remuneração
.
(N.U 1020601-55.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023).

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

11.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024